Tribunal: TJDFT
Processo: 0751572-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO DA VEIGA JARDIM em face de decisão proferida pela Vigésima Vara Cível de Brasília. No despacho sob ID 72092367 foi determinado ao agravante que esclarecesse a razão da distribuição em duplicidade do recurso, uma vez que já fora previamente distribuído o agravo n. 0751587- 14.2024.8.07.0000 e de idêntico conteúdo. Em atendimento, o agravante pugnou pelo prosseguimento do feito (ID 72555369). Relatado, decido. Cuida-se de agravo de instrumento distribuído em duplicidade pela parte agravante. Em confronto com os autos do agravo n. 0751587- 14.2024.8.07.0000 percebe-se que o recurso contesta a mesma decisão interlocutória, com os mesmos argumentos. Pelo contexto em que se deu a distribuição, muito embora não tenha o causídico esclarecido a situação quando oportunizado, não há indícios de má-fé da parte. Contudo, é princípio geral de processo a unirrecorribilidade das decisões, de sorte que, uma vez distribuído o recurso, não comporta a admissão de nova irresignação contra a mesma decisão. Ressalta-se que estes autos foram distribuídos em 4.12.24, e os autos do processo 0751587-14.2024.8.07.0000, em 3.12.24. Lado outro, o art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, como o presente caso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006